Tribunal: TJMT
Processo: 0001382-23.2011.8.11.0014
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001382-23.2011.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY JOSE PEREIRA - CPF: 495.556.181-00 (APELANTE), MARLON CESAR SILVA MORAES - CPF: 629.566.201-34 (ADVOGADO), VILA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 78.392.347/0001-14 (APELADO), ALCIONE LUIZ PARZIANELLO - CPF: 285.480.949-15 (ADVOGADO), FLAVIO RODRIGO SANTOS DUTRA - CPF: 018.015.839-27 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001382-23.2011.8.11.0014

APELANTE: SIDNEY JOSE PEREIRA

APELADO: VILA TRANSPORTES LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DA RÉ - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ÔNUS DO AUTOR - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – ENCARGO DE QUEM AJUIZA A LIDE - ART. 373, INCISO I, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe ao autor o ônus de provar a relação jurídica existente entre as partes (art. 373, inciso I, do CPC), uma vez que é necessária a demonstração do dever de indenizar. Não o fazendo, a manutenção da sentença de improcedência da lide é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001382-23.2011.8.11.0014

APELANTE: SIDNEY JOSE PEREIRA

APELADO: VILA TRANSPORTES LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais e Estéticos julgada improcedente, com condenação do autor às custas judiciais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspenso o pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega que a colisão ocorreu do lado esquerdo do veículo, diferentemente do que diz o condutor do bitrem da requerida.

Assinala que o juízo
a quo,”
ao transcrever parte do narrado à autoridade policial (inquérito), equivocadamente elevara aquela narrativa à ato judicial, situação juridicamente impossível, posto que o Inquérito policial é o conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária para a apuração de uma infração penal e a sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo”.
Argui que o inquérito policial é inquisitivo e não admite contraditório e ampla defesa, por isso a sentença não pode se fundamentar somente em elementos obtidos nessa fase.

Aduz que o condutor do caminhão é contraditório no depoimento ao afirmar que estava apenas a 30 km/h, pois nessa velocidade não causaria tamanho impacto e tampouco a lesão que sofreu.

Argumenta que o depoimento das testemunhas não foi considerado, especialmente no que concerne às marcas de frenagem do veículo, que confirmam que invadiu a pista contrária.

Ressalta que, além do mais, foi socorrido por terceiros.

Acrescenta que no laudo de lesão corporal a perita médica extrapolou sua competência e descreveu supostos elementos da dinâmica do episódio.

Anota que o juízo de origem se embasou na absolvição do motorista da carreta no âmbito penal, porém o
STJ tem por pacificado que a absolvição na esfera penal por falta de provas não exclui a responsabilidade civil do motorista que causa acidente, remanesce, então o ilícito civil (STJ 2a T. – Resp. Rel. Vicente Cernicchiaro j 7.2.90 RSTJ 7/400).

Sustenta que as testemunhas ouvidas foram categóricas ao apontar a culpa do motorista do caminhão, que adentrou na pista contrária e o atingiu, e também provaram que ele evadiu do local sem prestar socorro.

Pugna pela reforma da sentença e procedência de todos os pedidos contidos na inicial.

Sem contrarrazões da ré (id. 34196972) e contrarrazões da denunciada no id. 36020454 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001382-23.2011.8.11.0014

APELANTE: SIDNEY JOSE PEREIRA

APELADO: VILA TRANSPORTES LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs a Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais e Estéticos visando o pagamento total de R$1.682.522,57 em razão de acidente de trânsito no dia 01/11/2010 envolvendo o veículo de propriedade da empresa ré (Placa AVR 6008), que trafegava sentido Primavera do Leste – Poxoréu – MT, e a motocicleta JTA/SUZUKI EN125 YES, 2008/2009, Placa NPN 2249, conduzida por ele (apelante/autor), que transitava em sentido oposto.

A lide foi julgada improcedente por insuficiência de prova da responsabilidade civil da apelada.

Conforme consta nos autos e no
decisum,
o condutor do caminhão registrou o Boletim de Ocorrência e no depoimento pessoal afirmou que trafegava numa curva a 30 km/h quando o motociclista/autor, ao avistá-lo, se assustou e provocou a colisão por não conseguir dominar a motocicleta, vindo a bater na lateral direita do caminhão que conduzia. Disse que chovia muito no momento, que não adentrou na pista contrária, que naquele local não havia trafegar em alta velocidade e que o autor vinha na faixa amarela, no meio da estrada.

Já o apelante, no depoimento, declarou que estava a 60 km/h e que a carreta invadiu a faixa e parte da pista. No inquérito policial disse que, ao antever a batida, inclinou a motocicleta para a direita, o que porém, não evitou o choque. Acrescentou que estava chovendo no momento do acidente e que foi informado de que a carreta estava parada adiante, mas não chegou a vê-la. E que não havia mais ninguém ali (id. 34193454 - Pág. 2).

As testemunhas arroladas pelo apelante também não presenciaram o fato. Contudo, uma delas, Lourival, mencionou que é comum ocorrer acidente naquele trecho, não obstante o radar de velocidade instalado recentemente.

Quanto às
marcas de frenagem, a própria testemunha não soube confirmar se tinham relação com o ocorrido, mas apenas que estava do lado da pista em que vinha o caminhão.

Como visto, os relatos são contraditórios e nã há prova satisfatória nos autos que aponte para uma das versões trazidas.

Porém, como consignou o juízo de origem, o Laudo de Lesão Corporal apresentado pelo autor atesta que “
A moto em que estava invadiu a pista e uma carreta o atropelou”
(id. 34193455 - Pág. 3).

Assim, não ficou suficientemente comprovada a alegação, e são pressupostos da responsabilidade subjetiva a conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro, e a ausência de qualquer desses elementos afasta a obrigação de indenizar.

O ônus de demonstrar a inobservância ao dever de cautela nesta lide é do autor, e não há prova alguma da responsabilidade da apelada. Sendo os depoimentos conflitantes, a relação jurídica entre as partes não está robustamente evidenciada. Cabe salientar que a dinâmica do acidente também poderia constar em laudo ou parecer técnico, uma vez que não foi presenciado por nenhuma pessoa.

Meras arguições desprovidas de substrato probatório apto a corroborar a probabilidade do direito reclamado não autorizam a procedência da demanda.

Portanto, não comprovada a culpa da apelada, a manutenção d sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE O ACIDENTE SE DEU POR CULPA DO RÉU – LAUDO PERICIAL QUE APONTA INCAPACIDADE DA AUTORA DE 17,5% –
AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA DO QUAL NÃO SE EXTRAI CULPA DO RÉU - SENTENÇA MANTIDA
. APELAÇÃO IMPROVIDA.

(Apelação 00179542220118260019 TJSP - 36a Câmara de Direito Privado - Relator Jayme Queiroz Lopes - j. em 18/02/2016)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR - RECURSO NÃO PROVIDO.

É ônus do autor comprovar o fato constitutivo do seu direito.

A ausência de prova do nexo de causalidade entre o fato danoso e a culpa do réu inviabiliza o pedido de reparação.

(Ap 58136/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. (...)
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA ORIGEM DO CRÉDITO PERSEGUIDO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS QUE COMPETIA AO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC
. (...) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...)
Em se tratando de ação de cobrança, compete ao autor a prova da origem do débito, a teor do disposto no artigo 333, inciso I, do CPC
. (...) Dessa forma,
não havendo comprovação acerca do negócio firmado entre autor e réu, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido de cobrança
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
(Recurso Cível no 71005325329, 2a Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Cintia Dossin Bigolin, julgado em 08/07/2015, publicado em 14/07/2015) (sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020